Tribunal: TJES
Processo: 5006112-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006112-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5006112-66.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES – EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – INFOJUD/DOI - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A utilização do sistema INFOJUD/
DOI
para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

2.
A pesquisa aos sistemas de localização de bens do devedor prestigia e efetiva a celeridade processual nas execuções e cumprimentos de sentença que, sem embargo da observância
à
forma menos onerosa para o devedor
na efetivação das medidas
,
tem como objeto

o cumprimento da obrigação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5006112-66.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES – EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Examina-se agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ante o indeferimento do pedido de
consulta aos sistemas INFOJUD/DOI
1
, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES - EPP
.

Aduziu o agravante que ajuizou a execução, todavia o executado não efetuou o pagamento da dívida nem apresentou garantia, apesar de validamente citado, motivo pelo qual requereu ao juízo fossem efetivadas consultas aos sistemas de busca Sisbajud e Renajud e, caso infrutíferos, ao Infojud/DOI.

M
uito bem.

Após analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pel
o
recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, chego a conclusão de que
deve ser deferida a tutela de urgência recursal
.

Assim afirmo, pois
,
e
m se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível a quebra do sigilo fiscal, mediante consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud, quando resultarem
não exitosas
as tentativas de localização de bens capazes de
garantir a
dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

Com efeito, não parece razoável permitir-se que o devedor, valendo-se torpemente de garantia constitucional, esquive-se de obrigação regularmente assumida, repassando à coletividade o ônus de suportar seu inadimplemento, notadamente, como é o caso dos autos, frise-se, já tendo sido citado e ciente de sua situação perante o exequente (id. 1804261).

Por outro lado, assim como os sistemas BacenJud e RenaJud – inclusive já implementados nos autos (Sisbajud e Renajud)
2
- o
InfoJud
constitui instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende aos princípios da efetividade e da adequada prestação jurisdicional.

Confiram-se, por oportuno, os precedentes do E. STJ e deste órgão fracionário que ratificam o entendimento aqui esposado:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais,
o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao
Infojud
, haja

vista

que

são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar

a busca de bens aptos a satisfazer os créditos

executados
.
Nesse sentido
:
AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min
.
Assusete

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro

Campbell

Marques
,
DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) [grifei]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema
INFOJUD
para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor
. Precedentes do STJ e do TJES . III. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020170001984, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO C. STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Exigir do credor, ora apelante, o esgotamento de todas as diligências para permitir a utilização do sistema
INFOJUD
, afronta-se a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Obrigar que o exequente tente infinitas e infrutíferas vezes localizar o réu, é completamente contrário as normas fundamentais do processo, em especial ao art. 4º do CPC. 3. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382⁄2006 (21⁄1⁄2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. 4. A utilização do sistema INFOJUD independe do esgotamento de diligências
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 14160031507, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao
INFOJUD
. 2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor.
3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

Dessa maneira, a consulta ao sistema INFOJUD/
DOI,
repise-se,
recurso do sistema
para busca de bens de propriedade do executado
para satisfação do crédito em processo executivo
, não está condicionada ao
exaurimento
das diligências para localização dos bens pelo devedor, sendo impositiva a reforma do
decisum
.

Neste e. Tribunal colhe-se os arestos:

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SREI – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD-DOI. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE OUTROS BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O SREI (Sistema Eletrônico de Imóveis) foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n° 47, de 19 de junho de 2015, sendo posteriormente revogado pelo Provimento n° 89/2019, que atualmente regula o referenciado sistema. Trata-se de uma ferramenta que objetiva uma maior troca de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 2. A pesquisa por meio do Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida, uma vez que não se trata de informações sigilosas. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser legal a realização de pesquisas no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porque são meios colocados à disposição do exequente para satisfação de seus créditos, sendo prescindível o esgotamento das buscas de outros bens do executado. Destarte, não merece prosperar os argumentos lançados na decisão fustigada para indeferir o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD-DOI.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJES -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Número: 5003665-08.2021.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Data: 22/Sep/2021)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI. DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
A utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.
III. A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com o fito de localizar bens da parte
ex adversa
, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas.
(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Número: 5006700-73.2021.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

Ressalte-se
, apesar de a execução
ter de
observar a forma menos onerosa para o devedor, deve objetivar o cumprimento da obrigação, de acordo com os permissivos legais, cumprindo assim seu objetivo através da celeridade processual,
o que pode ser promovido

pel
a medida pleiteada.

C
onsidere-se
ainda
que a perpetuação do procedimento nefasta a matriz fundamental constitucional da razoável duração do processo,
deste modo
evidenciado o perigo da demanda.

Em conclusão, modificando a decisão combatida, revela-se a possibilidade
e a legalidade

d
a consulta ao sistema Infojud/DOI,
com a finalidade de busca de bens de titularidade do executado
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

[...]
Em relação ao pedido de consulta ao Infojud, não se pode olvidar que este é um sistema eletrônico que permite a consulta de dados protegidos por sigilo fiscal, podendo ser utilizado pelos órgãos da justiça excepcionalmente, o que não é o caso dos autos, pelo que indefiro tal requerimento.

No tocante às Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, entendo que cabe a parte diligenciar no sentido de indicar bens passíveis de penhora, a exemplo, demonstrar a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado ou, no mínimo, justificar a impossibilidade de fazê-lo, motivo pelo qual, não tendo se desincumbido o credor do ônus que lhe competia, indefiro o pedido.
[...]

2
“
A substituição do BacenJud
, que existia desde o início dos anos 2000, aconteceu no segundo semestre de 2020, quando o
Sisbajud
entrou em operação. Atualmente o sistema pode ser acessado no marketplace da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) e pela página do CNJ.”.
In:

https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/#:~:text=A%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20do%20BacenJud%2C%20que,e%20pela%20p%C3%A1gina%20do%20CNJ
.
Acesso em: 07/02/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.